Tribunal: TJDFT
Processo: 0722676-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0722676-55.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada pelo M. P. D. F. T., com pedido liminar, em face da decisão proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que revogou as medidas protetivas deferidas em sede de plantão judicial, por entender que não há contemporaneidade que as justifique, “ainda mais quando observado que o propósito da requerente é afastar o companheiro da residência comum para compeli-lo a satisfazer interesse patrimonial correspondente ao pagamento de eventual partilha, o que evidentemente representa desvirtuamento quanto ao uso da Lei 11.340/06.” (id 237436491, autos principais n. 0750867-62.2025.8.07.0016). O reclamante explica que as partes conviveram por quatro anos e o relacionamento começou a se deteriorar em setembro de 2024, culminando em agressões físicas e verbais. Após a separação, o ex-companheiro, que não se conforma com o fim do relacionamento, se recusa a sair da residência comum, construída por ambos, e mantém atitude beligerante, desligando a energia e a água da residência, ofendendo a vítima e a ameaçando de morte, caso procure a polícia. Além disso, manda a ofendida sair da residência. Informa que a vítima já pediu para o suposto ofensor pagar sua parte no imóvel para que ela tenha condições de procurar outro lugar para morar, bem como pediu para que, até lá, ele se mudasse para outro imóvel de sua propriedade. Argumenta que a decisão impugnada desconsiderou a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, que protege mulheres em situações de violência doméstica e familiar, independentemente da motivação dos atos de violência. A lei foi recentemente alterada para incluir que a proteção se aplica a todos os crimes cometidos no contexto indicado no seu artigo 5o, independentemente da causa ou motivação. Destaca que a convivência entre as partes foi marcada por violência física e verbal, e que o suposto ofensor continua a agir de forma violenta, justificando a necessidade de medidas protetivas de urgência. Alega que a decisão recorrida viola o novo regramento legal previsto no artigo 19, §4o, da Lei Maria da Penha, que estabelece que as medidas protetivas de urgência devem ser concedidas com base no depoimento da vítima, sem necessidade de comprovação de crime, apenas avaliação da situação de risco. Enfatiza que a palavra da vítima deve ser valorizada e que a existência de risco, mesmo que mínimo, exige o deferimento da proteção. Entende que não há nenhuma justificativa plausível para indeferir o pedido, pois há uma situação de risco objetiva, derivada do contexto de violência doméstica. Assim, requer a concessão da liminar, para que seja reformada a decisão que revogou as medidas protetivas. No mérito, pugna pela confirmação da medida. O Juízo prestou informações em id 72718484 e fez considerações a respeito da aplicação da Lei Maria da Penha. Noticiou a impossibilidade de intimação do suposto ofensor, tendo em vista o cumprimento de mandado de prisão em seu desfavor, nos autos de processo diverso, em razão de condenação criminal transitada em julgado. É o relatório. Decido. De início, registro que não há recurso específico contra a decisão que indefere medida protetiva de urgência, razão pela qual a presente reclamação deve ser conhecida. No mais, em uma análise superficial própria desta fase processual, diante das informações prestadas pelo Juízo, não vislumbro mais os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, tendo em vista que, apesar de os delitos terem ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e de a palavra da vítima assumir especial importância nestes casos, fica evidente a ausência de qualquer risco à integridade física ou psicológica da vítima neste momento, diante da prisão definitiva do suposto ofensor, conforme autos da Execução Penal n. 0400087-73.2020.8.07.0015, para o cumprimento de pena de 14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, pela prática das condutas previstas nos artigos 217 e 147 do Código Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Intime-se o interessado para apresentar resposta, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 (cinco) dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator